Tribunal: TJPA
Processo: 0009397-67.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009397-67.2016.8.14.0031

APELANTE: ANTONIO SILVA E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que condenou o acusado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 3 dias-multa, pela prática do crime de tentativa de roubo (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP).

2. A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, sustentando que entre o recebimento da denúncia (15/03/2017) e a sentença condenatória (30/05/2025) transcorreu lapso superior ao prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, V, do CP, já tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão punitiva estatal encontra-se extinta pela ocorrência de prescrição retroativa, considerando a pena aplicada e o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos legalmente previstos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o art. 110, §1º, do Código Penal, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada.

5. No caso, aplicada pena inferior a 2 anos, o prazo prescricional é de 4 anos (art. 109, V, do CP).

6. Transcorridos mais de 8 anos entre o recebimento da denúncia (15/03/2017) e a publicação da sentença (30/05/2025), sem causas interruptivas ou suspensivas adicionais, configura-se a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

7. Prejudicado o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e provida. Declarada extinta a punibilidade do réu pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa deve ser reconhecida quando, após o trânsito em julgado para a acusação, a pena aplicada permite a incidência do prazo previsto no art. 109 do CP, e não se constata causa interruptiva ou suspensiva adicional no curso do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 525.838/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.09.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento, declarando extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezessete do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANTÔNIO SILVA E SILVA

interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) ano e 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 03 (três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática ilícita.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 29069029) que no dia 14/11/2016, por volta de 19h00min, os policiais militares Ronaldo Mata Araújo, Marcos Henrique de Paula Lopes e Onivaldo Farias Rodrigues estavam realizando rondas ostensivas pelas ruas do Município de Moju/PA, quando foram acionados, via rádio, para se deslocarem até à Rua 31 de Março, região central do município, onde o réu havia sido detido por populares após tentar roubar uma motocicleta. Segundo o apurado, a vítima, Eloide Martins Nascimento, estava conduzindo a sua motocicleta, quando foi abordada pelo réu, que, utilizando de grave ameaça, anunciou o assalto e exigiu o veículo. Na ocasião, a nacional conhecida como Flávia, percebendo que o acusado não estava armado, partiu para cima do mesmo e o puxou para a calçada, momento em que os populares se aproximaram do réu.

Em
razões recursais
(ID 29069057), sustenta a defesa, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, pois entre o recebimento da denúncia (15/03/2017) e a sentença (30/05/2025) decorreu prazo superior a quatro anos, já tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por ausência de provas seguras de autoria, argumentando que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima e em testemunho indireto, sem elementos robustos a sustentar juízo condenatório, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 29069059), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, e declarada extinta a punibilidade do agente.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
da apelação, para declaração da extinção da punibilidade do réu, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da ocorrência da prescrição retroativa. Extinção da punibilidade do acusado.

Cinge-se o pleito defensivo, preliminarmente, na pretendida declaração da extinção da punibilidade do apelante, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, de vez que ultrapassado o período prescricional de 04 (quatro) anos - atribuído à reprimenda cominada, de acordo com o art. 109, inciso V, do CPB - entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

Com razão em sua insurgência.

Com efeito, consoante preconiza o § 1º, do art. 110 do CPB, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, do mesmo diploma legal.

In casu
, depreende-se que o apelante foi
condenado à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) anos de reclusão,
e
03 (três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática ilícita, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação.

Assim, diante do que dispõe o art. 109, inciso V, do CPB, tem-se que o
prazo prescricional
no caso em apreço é de
04 (quatro) anos.

Registre-se que, na hipótese, o recorrente foi citado pessoalmente da acusação, consoante Certidão à ID 29069029, pág. 13; e, ofereceu Defesa Preliminar, nos termos da ID 29069029 - Pág. 15. Não houve, ademais, suspenção processo e do curso do prazo prescricional, tampouco outras causas interruptivas da prescrição, além dos marcos de recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

Assim sendo, observa-se que, retroagindo-se da data da publicação da sentença condenatória, datada 30/05/2025 (ID 29069047 - Pág. 5), até o recebimento da denúncia, em 15/03/2017 (ID 29069029 - Pág. 5), transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Registre-se, inclusive, que, o Juízo sentenciante consignou em sua decisão:
“Após o trânsito em julgado, VOLTEM CONCLUSOS PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA”.

Nesse conjuntura, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade do réu
ANTONIO SILVA E SILVA,
na forma do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inc. V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2025